Tribunal: TJDFT
Processo: 0040736-07.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. TERRA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A ação de interdito proibitório é cabível para a proteção preventiva da posse de quem se acha na iminência ou sob ameaça de ser molestada, cujos pressupostos a serem demonstrados pelo autor são a posse do bem, a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu, bem como o justo receio de ser efetivada a ameaça.
2. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, independentemente da extensão da área, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.
3. A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia para inibir atividades que possam ocasionar prejuízos à sociedade, bem como para coibir a ocupação desenfreada de áreas públicas.
4. À Administração, no exercício do poder de polícia, é permitido embargar e demolir os imóveis em situação irregular, tudo com vistas a ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
5. Negou-se provimento à apelação.